Tribunal: TJPA
Processo: 0809917-59.2022.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10381 - Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0809917-59.2022.8.14.0006

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: RUBENS MAGALHAES MARINHO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. OMISSÃO SOBRE OS CRITÉRIOS PREENCHIDOS PARA FREQUENTAR O CURSO DE FORMAÇÃO NOS TERMOS DA LEI ESTADUAL Nº 6.669/04 E 5.250/85. INOVAÇÃO RECURSAL. REFORMA SOMENTE DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. CRITÉRIO DA EQUIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração oposto pelo Sr. Rubens Magalhães para sanar erro material, omissão e obscuridade contra o Acordão proferido pela 1ª Turma de Direito Público que deu provimento ao recurso de Apelação Cível interposto para reformar a sentença que julgou procedente a demanda para determinar a promoção em ressarcimento por preterição para ser graduado 3º Sargento, a contar de 28/12/2010, por conseguinte a 1º Sargento a contar 25/09/2019, além de determinar o prazo de 15 (quinze) dias, após o trânsito em julgado

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão discussão consiste em verificar se há presença dos requisitos para oposição dos Embargos de Declaração, por conseguinte, a aplicação de efeitos infringentes, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Militar opôs embargos de declaração para falar sobre omissões e contradição no julgado, sendo apontado que este preenchia os requisitos para cursar na época o curso de formação, bem como sobre as vagas disponíveis,
quotas
, cita legislação atual a respeito do assunto, porém, a demanda originalmente trataria somente a respeito do direito à promoção para a patente almejada, por conta disso, a discussão sobre o certame no qual deveria ter participado se trata de inovação recursal, visto que foram tratados anteriormente em ação autônoma para isto.

4. Em relação ao preenchimento dos requisitos para subir de patente, observa-se que estas dizem respeito a legislação pertinente ao curso de formação do CFS/PM/2009 e 2010 que na época era a Lei 5.250/85 e 6.669/04. Dessa forma, a normativa exigia ao menos a conclusão do curso e não somente ao interstício de 2 (dois) anos.

5. Diante da ausência de documentos para comprovar os requisitos necessários para o Militar mudar de patente, este não preenche o requisito essencial do art. 8 da Lei nº 5.250/85 e art. 5, §2º da Lei nº 6.669/04.

6. Além disso, observo que houve erro material em relação a inversão do ônus da sucumbência, ante a reforma da sentença, sendo isto matéria de ordem público, no qual determino pelo critério da equidade diante do caso fático ser hipótese de exceção ao Tema 1.076 do Superior Tribunal De Justiça (STJ), que arbitro no valor de R$ 1.000,00 (mil) em favor do Estado do Pará.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente acolhidos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,
ACOLHENDO-O PARCIALMENTE,
tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por
RUBENS MAGALHÃES MARINHO
contra Acordão proferido pela 1ª Turma de Direito Público que determinou o provimento da
APELAÇÃO CÍVEL
interposta contra sentença proferida pelo Juízo da Vara de Fazenda Pública da Comarca de Ananindeua nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
ajuizado pelo
embargante
em face do
ESTADO DO PARÁ
.

Em breve síntese, narra a inicial, que o autor é Policial Militar do Estado do Pará e se inscreveu no Processo Seletivo para admissão ao Curso de Formação de Sargentos PM/210 - Exame Intelectual, referente ao ano de 2010 (CFS/10). Contudo, mesmo tendo obtido a aprovação, teria sido excluído da lista de classificados, o que prejudicou sua promoção.

Aduziu que impetrou Mandado de Segurança nº 0018913-62.2010.8.14.0301, obtendo decisão favorável à matrícula no certame de 2010, no entanto, a decisão judicial não foi cumprida, motivo pelo qual não frequentou o referido Curso, e consequentemente não obteve promoção esperada.

Ressaltou que, candidatos em posição inferior de classificação, foram convocados e matriculados no curso, a exemplo o 1º SGT Kleverson Eraldo Almeida da Silva e o 1º SGT Antônio Maria Mendonça Medeiros, os quais também figuravam como impetrantes na referida ação mandamental.

Em assim sendo, alegou equívoco da Administração Pública quando por meio da recomendação no Ofício nº 1668/2010- PGE-GAB-PCTA, fez publicar em Boletim Geral nº 101, de 31/05/2010, a exclusão do militar da Relação do Curso de Formação de Sargentos CFS/PM/2009, o impedindo de frequentar o certame o qual havia obtido a aprovação.

Por fim, alegando preterição por não observância da ordem de classificação do certame, requereu a procedência da ação, para determinar a promoção à graduação de 3º Sargento PM em ressarcimento de preterição.

Em Sentença, o Juízo julgou procedente a exordial para determinar a promoção do requerente em ressarcimento por preterição para ser graduado 3º Sargento, a contar de 28/12/2010, por conseguinte a 1º Sargento a contar 25/09/2019, além de determinar o prazo de 15 (quinze) dias, após o trânsito em julgado, para que a Administração Pública der cumprimento, sob pena de R$ 1.000,00 (mil reais), limitado ao montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Em face da sentença, o Estado do Pará interpôs Apelação Cível, esclarecendo que à época dos fatos transcorriam paralelamente o Curso de Formação de Sargentos CFS/PM/2009 e o Curso de Formação de Sargentos CFS/PM/2010. O requerente/apelado intentou matrícula em ambos e em ambos socorreu-se de decisões liminares para ter sua inscrição deferida, uma vez que não preenchia os requisitos para tanto.

Em relação ao CFS/PM/2009, foi excluído da relação do Curso de Formação, considerando a determinação judicial neste sentido. Portanto, não foi matriculado no CFS/PM/2009, consequente não frequentou o curso e nem foi promovido no referido certamente.

Em relação ao CFS/PM/2010, o militar fez a prova e conforme o resultado publicado 21/06/2010, fora aprovado, estando apto a seguir para as demais etapas, assim como ocorreram com os candidatos Kleverson Eraldo Almeida da Silva e Antônio Maria Mendonça Medeiros, mas, posteriormente, a liminar que o amparava teve seus efeitos revogados.

Afirma que a exclusão do apelado do CFS/PM/2009, que teve como base a recomendação constante no ofício 1668/2010-PGE -GAB.PCTA, somente foi publicada no Boletim Geral 101 de 31/05/2010, o que pode ter incidido na aplicação da resolução de maneira equivocada no certame CFS/PM/2010. Assim, o candidato não frequentou o curso CFS/PM/2010 e tão pouco foi promovido no referido certamente, o que de qualquer forma não ocorreria, já que a liminar que o amparava a participar do CFS/PM/2010 teve seus efeitos revogados, assim como a do CFS/PM/2009.

Esclarecido isto, sustenta a prescrição do fundo do direito, com arrimo no art. 1º do Decreto n.º 20.910/32, sendo de cinco anos após a ocorrência da suposta infração, e também a aplicação do prazo decadencial previsto no art. 33 da lei 8230/15.

No mérito, aduz a improcedência dos pedidos, pois o autor não prova o erro administrativo que justificaria a promoção em ressarcimento de preterição, assim como, não juntou prova no sentido de haver vagas na Administração não preenchidas ou preenchidas indevidamente, em seu detrimento; não comprovou se preenchia os requisitos legais, conforme a legislação vigente à época de cada promoção a que pretende ser ressarcido em preterição; tampouco provou que houve obstáculos levantados pela própria Administração Pública que pudesse impedir suas promoções tais quais pretende nesta ação” Ao final, requer o provimento do apelo a fim que seja reformada a decisão recorrida, afastando a condenação do ente estatal.

Em Acordão, a Turma proferiu acórdão dando provimento ao recurso de Apelação Cível, sendo que em preliminar de mérito não fora constatada a prescrição do direito de agir, por se tratar de relação jurídica de trato sucessivo, e no que tange ao mérito fora constatado que o direito do militar foi apreciado anteriormente em mandado de segurança e o Juízo competente havia apreciado o mérito e determinado a denegação da segurança à época.

Inconformado, o Militar opôs Embargos de Declaração para alegar a existência de erro material sobre a promoção por antiguidade para a graduação pleiteada pelo Militar, ora embargante, visto que o Decreto n.º 2.115/06 regulamentou o art.12 da Lei n.º 6.669/04 para que fosse garantida 50% (cinquenta por cento) das vagas pelo critério de antiguidade e o mesmo artigo garante o mesmo percentual por meio de processo seletivo estabelecido na Lei 5.250/85.

Sustenta omissão no quantitativo de vagas destinadas ao processo seletivo, bem como a possibilidade de promoção direta a graduação de 3º Sargento, sendo o tempo mínimo exigido é de 2 anos de graduação, no referido processo seletivo que considerou a aplicação da Lei 5.250/85. Dessa forma, o militar aduz que possuía no ato da inscrição o tempo de 3 (três) anos, 11 (onze) meses e 2 (dois) dias na graduação de soldado e 4 (quatro) anos, 6 (seis) meses e 27 (vinte e sete) dias de efetivo serviço.

Ainda justifica a menção ao Mandado de Segurança e alega que na época fora impetrado por ele e com os militares Kleverson Eraldo e Antonio Maria Medeiros. Contudo, apenas estás 2 (duas) pessoas conseguiram cursar até o final do curso de formação, sendo que a Procuradoria do Estado do Pará (PGE) ainda realizou acordo com estes em meados de 2012, quando a liminar já havia sido revogada, para que fosse determinada a Portaria competente para formalizar a graduação dos soldados supracitados. Assim, aduz que fora sempre excluído pela Administração Pública sem motivos.

Após devidamente intimado, o Estado do Pará apresentou contrarrazões ao recurso e impugnou todos os fatos alegados, visto que não há dialeticidade entre o recurso com a decisão proferida em razão da repetição dos mesmos argumentos trazidos em sede de contrarrazões da apelação cível.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso e passo a proferir decisão sob os seguintes fundamentos.

Sobre o tema, inicialmente pontuo, que o presente recurso foi interposto sob a égide do CPC/2015, o qual prevê em seu art. 1.022, do CPC, o seguinte:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Inicialmente, cumpre ressaltar que os embargos declaratórios constituem recurso oposto perante o próprio Juízo que proferiu decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória. Mesmo quando possuem efeito modificativo, não se prestam ao reexame da matéria decidida.

A doutrina corrobora a orientação:

Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade.
Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no art. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo que deve provocar a anulação da decisão
, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial. (DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187, (grifei).

Portanto, em regra, é vedada a utilização dos embargos declaratórios como forma de insurgência contra o mérito de decisão, sob pena de ser suprimida a aplicação dos recursos cabíveis às instâncias superiores.

Analisando detidamente as razões dos presentes embargos de declaração, entendo que mais uma vez busca o embargante busca rediscutir a matéria já analisada no Acórdão que deu provimento ao Recurso de Apelação, não sendo cabível, pois foge das hipóteses previstas no art. 1.022, do CPC.

Para melhor compressão destaco que não foram anexados as fases do Processo Seletivo CFS-PM 2009 e 2010, a devida documentação comprovando a conclusão dos cursos ou de ao menos de 1 (um) deles, logo, as alegações são vazias.

Isto por si só acarretaria o não conhecimento do recurso, por ausência de lastro probatório suficiente para caracterizar o direito do embargante, nos termos do art. 373, I do Código de Processo Civil.

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

(...)

Dessa forma, os documentos juntados não comprovam o direito do militar em nenhum momento sobre a promoção. Contudo, os embargos serão conhecidos para explicar e sanar os apontamentos feitos.

Em relação à comprovação de que o militar preenchia na época os requisitos para participar do curso de formação, quantitativo de vagas, a relação de distribuição de vagas a fim de respaldar o quantitativo de
quotas,
utilização da Lei n.º 6.669/2014 e 8.230/2015, trata-se de inovação recursal, visto que a exordial ajuizada pelo militar tratou unicamente sobre a determinação para realizar a “
PROMOÇÃO PELA Polícia m ilitar do estado do P a r á , C O N F O R M E D E V E R I A T E R A C O N T E C I D O Á E P O C A“ com base nos Curso de Formação de Sargento/PM 2009 e 2010 na qual estava vigente as Leis Estaduais 6.669/04 com aplicação subsidiária da Lei 5.250/85 no que couber.

Neste sentido, a legislação vigente na época era Lei Estadual nº 6.669/04, senão vejamos:

Art. 4º São condições básicas para o Soldado ser promovido à graduação de Cabo, na qualificação de Combatente, que:

I - tenha, no mínimo, dez anos de efetivo serviço na respectiva corporação;

II - esteja classificado, no mínimo, no comportamento BOM;

III - tenha sido julgado apto em inspeção de saúde;

IV - tenha sido aprovado no teste de aptidão física;

V - não for condenado em processo criminal em primeira instância, até a decisão da instância ou Tribunal Superior;

VI - não esteja respondendo a Conselho de Disciplina;

VII - não tenha sofrido pena restritiva de liberdade, por sentença transitada em julgado, durante o período correspondente à pena, mesmo quando beneficiado por livramento condicional;

VIII - não esteja em gozo de licença para tratar de assuntos de interesse particular;

IX - não seja considerado desertor;

X - não tenha sido julgado incapaz definitivamente para o serviço policial ou bombeiro militar;

XI - não seja considerado desaparecido ou extraviado;

XII - não for preso preventivamente ou em flagrante delito, enquanto a prisão não for revogada.

§ 1º Os Soldados enquadrados nas condições estabelecidas neste artigo, sendo promovidos à graduação de Cabo, serão obrigados a freqüentar o Curso de Adaptação à Graduação de Cabo (CAC).

§ 2º Os Soldados que possuírem, no mínimo, cinco anos de efetivo serviço nas corporações poderão submeter-se, mediante processo seletivo, ao Curso de Formação de Cabos (CFC), respeitada a legislação pertinente.

Art. 5º Fica garantida a matrícula no Curso de Formação de Sargentos (CFS) aos Cabos que atenderem às seguintes condições básicas:

I - ter, no mínimo, quinze anos de efetivo serviço na respectiva corporação;

II - estar classificado, no mínimo, no comportamento BOM;

III - ter sido julgado apto em inspeção de saúde;

IV - ter sido aprovado no teste de aptidão física;

V - ter freqüentado o Curso de Adaptação à Graduação de Cabo (CAC) ou o Curso de Formação de Cabo (CFC);

VI - ter, no mínimo, cinco anos na graduação de Cabo;

VII - não for condenado em processo criminal em primeira instância, até a decisão da instância ou Tribunal Superior;

VIII - não estar respondendo a Conselho de Disciplina;

IX - não ter sofrido pena restritiva de liberdade, por sentença transitada em julgado, durante o período correspondente à pena, mesmo quando beneficiado por livramento condicional;

X - não esteja em gozo de licença para tratar de assuntos de interesse particular;

XI - não seja considerado desertor;

XII - não tenha sido julgado incapaz definitivamente para o serviço policial ou bombeiro militar;

XIII - não seja considerado desaparecido ou extraviado;

XIV - não for preso preventivamente ou em flagrante delito, enquanto a prisão não for revogada.

§ 1º Os Cabos que possuírem, no mínimo, três anos na graduação poderão submeter-se, mediante processo seletivo, ao Curso de Formação de Sargentos (CFS), respeitada a legislação pertinente.

(...)

Art 7º A Lei nº 5.250, de 29 de julho de 1985 (Lei de Promoção de Praças da Polícia Militar do Pará), e seu Regulamento - o Decreto nº 4.242, de 22 de janeiro de 1986 - são considerados fontes subsidiárias de aplicação desta Lei, a qual não prejudicará as normas estabelecidas na Lei

nº 5.251, de 31 de julho de 1985.

De forma subsidiária, a Lei 5.250/85 é utilizada para dar maior sustento a legislação da época, conforme vejamos:

Art. 5º - Por qualquer dos critérios, ressalvados os de ato de bravura e “Post-Mortem”, são condições imprescindíveis para a promoção à graduação superior:

1) Ter concluído, com aproveitamento, até a data prevista para encerramento das alterações, o curso ou concurso que habilita ao desempenho dos cargos ou funções próprios da graduação superior;

(...)

7) Ter sido aprovado no exame de Aptidão Profissional, nos casos de promoções a 2º Sargento ou Subtenente;

Em pesquisa dos autos do processo 0026073-34.2009.8.14.0301 fora observado que ação mandamental inicialmente teve liminar favorável, determinando ao Comandante Geral da PM/PA que assegurasse a inscrição dos impetrantes no Processo Seletivo e matrícula no Curso de Formação de Sargentos. Porém, após a interposição de Agravo de Instrumento pelo Estado do Pará, a decisão foi revista e o militar fora excluído da relação do Curso de Formação -CFS/PM/2009,
logo este não foi matriculado no CFS/PM/2009, consequentemente não frequentou o curso, que se fazia necessário para a promoção almejada.

Inconformado, impetrou nova ação mandamental sob o nº 0018913-62.2010.814.0301 na qual fora concedida a liminar pleiteada, sendo transformada a tutela antecipada em definitiva a partir da concessão da segurança pelo Juízo competente. No entanto, o Estado interpôs Apelação Cível e o recurso fora provido e reformou a sentença para denegar a segurança aos impetrantes,
consequentemente não frequentou o curso, que se fazia necessário para a promoção almejada.

A partir disso, o recorrente não possui de fato nenhum direito à promoção, visto que não chegou a concluir o curso em nenhuma das oportunidades que teve. Dessa forma, o art. 8 da Lei nº 5.250/85 e art. 5, §2º da Lei nº 6.669/04.

Art. 8º - Ressalvados os caos previstos nos itens 3 e 4 do artigo 4º deste Lei, nenhum soldado poderá ser promovido a Cabo e nenhum Cabo poderá ser promovido à graduação imediata, sem que haja sido aprovado em curso de formação ou concurso.

Art. 5º Fica garantida a matrícula no Curso de Formação de Sargentos (CFS) aos Cabos que atenderem às seguintes condições básicas:

(...)

§ 2º Os Cabos enquadrados na situação prevista neste artigo, concluindo, com aproveitamento, o Curso de Formação de Sargentos (CFS), estarão habilitados à promoção à graduação de 3º Sargento.

O Ente Público ainda formulou acordo apenas com dois dos Policiais Militares que figuraram como impetrantes no Mandado de Segurança nº 0018913-62.2010.814.0301, os PMs. Antônio Maria Mendonça Medeiros e Kleverson Eraldo Almeida da Silva, garantindo a estes promoção à Graduação de 3º Sargento PM por concluírem com rendimento satisfatório o Curso Especial de Formação, enquanto amparados pela medida liminar judicial, sendo o acordo devidamente homologado pelo juízo.

Ocorre que a decisão de promover acordo extrajudicial para ser homologado pelo Juízo é facultada às partes, ou seja, não há obrigatoriedade da Administração fazer isto com o recorrente.

Portanto, em que pese o esforço argumentativo lançado no presente recurso, não há que se falar em omissão no Acórdão proferido, que julgou a Apelação Cível, pois devidamente analisada a questão sobre a promoção do Militar tem como requisito principal a conclusão do curso de Formação para a patente almejada, logo os Embargos de Declaração tem o intuito de rediscutir o mérito.

A insurgência, na espécie, reflete, tão somente, irresignação com o decidido, o que não confere provimento aos embargos declaratórios.

Nesse sentido, a Egrégia Corte já se posicionou:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AÇÃO DE PROMOÇÃO COM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. MILITAR. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECONHECIMENTO A QUALQUER TEMPO. PRECEDENTES DO STJ. PRESCRIÇÃO AFASTADA. PROMOÇÃO POR ANTIGUIDADE À GRADUAÇÃO DE SUBTENENTE. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE VAGA. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS DEMAIS REQUISITOS PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO APLICAVÉL A MATÉRIA. PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DIREITO VINDICADO NÃO DEMONSTRADO DE PLANO. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Os Embargos de Declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão, nos termos do art. 1.022 do CPC/15;

2. No julgamento de embargos de declaração, o Tribunal não pode ultrapassar os limites objetivos estabelecidos pelo recurso, restringindo-se a suprir omissão, eliminar contradição ou esclarecer obscuridade;

3. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a prescrição é matéria de ordem pública e, portanto, pode ser suscitada a qualquer tempo nas instâncias ordinárias, não estando sujeita à preclusão.

4. É de 5 (cinco) o prazo prescricional aplicável ao reconhecimento da ocorrência de preterição militar, com os efeitos pecuniários (percepção de retroativos) e funcionais (promoção à patente mais elevada) dela decorrentes, nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/1932. Precedentes STJ;

5. No caso em comento, os autores foram promovidos à 3º Sargento em setembro de 2017, conforme consta nas fichas funcionais juntadas aos autos, enquanto a presente ação foi ajuizada em 14/07/2021. Dessa maneira, verifica-se que entre o ato de promoção contestado e o ajuizamento da ação não transcorreu o prazo de 5 (cinco) anos. Prescrição rejeitada;

6. Na promoção almejada pelos apelados, o simples preenchimento do interstício temporal na graduação para a promoção, por si só, não garante o direito pleiteado. É necessário o preenchimento de todos os requisitos estabelecidos na legislação aplicável e a comprovação da existência de vagas disponíveis para a promoção requerida, o que não se verificou no caso, ensejando a improcedência da pretensão autoral;

7. Recurso de embargos de declaração provido com efeito modificativo para dar provimento ao recurso de apelação cível, reformando a sentença e julgando improcedente a pretensão autoral;

8. Ante a reforma da sentença, o ônus de sucumbência deve ser invertido. Honorários advocatícios sucumbenciais fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), a serem pagos em favor do patrono do recorrente. No entanto, suspensa sua exigibilidade devido à concessão da gratuidade de justiça aos recorridos, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0809461-46.2021.8.14.0006 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 11/03/2024) (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL.AÇÃO ORDINÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER DE PROMOÇÃO C/C PERDAS SALARIAIS.MILITAR. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. PRECEDENTES DO STJ. PRETENSÃO DE PROMOÇÃO POR ANTIGUIDADE. GRADUAÇÃO DE SUBTENENTE. DIREITO VINDICADO NÃO DEMONSTRADO. ÔNUS DA PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO AUTOR. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de recurso de apelação contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de São Francisco do Pará, que julgou improcedentes os pedidos da exordial;

2. O direito do policial militar à promoção em ressarcimento por preterição prescreve em 5 anos, a contar da publicação do ato configurador da situação de preterição;

3. Ausente nos autos a comprovação dos requisitos previstos em lei, ausente a comprovação acerca da preterição à ascensão pretendida, bem como acerca da existência de vagas a serem preenchidas; ausente a comprovação do fato constitutivo do direito do apelante, não se desincumbindo, assim, do ônus probatório;

4. Inviável o exame e o cotejo das respectivas inclusões no quadro de acesso; dos números que lhe competia e dos correspondentes interstícios em cada graduação; dos cursos de habilitação, indispensáveis à promoção pretendida, seja por antiguidade, seja por ressarcimento de preterição.

5. O apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito;

6. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800679-71.2021.8.14.0096 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 10/07/2023 ) (grifo nosso)

Pelo exposto, conclui-se que não existe fundamento no art. 1.022 do CPC, não ocorrendo existência de omissão no julgado embargado, pois todas as alegações expostas pelo recorrente foram devidamente apreciadas no Acórdão.

Contudo, observo que houve omissão em relação à sucumbência, ante a reforma da sentença, sendo necessário a inversão do ônus de sucumbência, devendo os honorários advocatícios serem fixados em favor do Estado do Pará em virtude do provimento da apelação.

Neste sentido, observa-se o assunto é de ordem pública e que o valor da causa corresponde à R$ 1.212,00 (mil duzentos e doze reais), assim, considerando o valor menor do que 10 (dez) salários mínimos é hipótese de exceção ao Tema 1.076 do Superior Tribunal De Justiça (STJ), devendo a fixação dos honorários ser procedida por apreciação equitativa ao considerar os parâmetros definidos pelo art. 85, §2º e §8º do CPC, quais sejam, grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Dessa forma, considerando a simplicidade da demanda, que não exigiu extensa produção probatória ou esforço significativo do advogado, fixo os honorários advocatícios sucumbenciais em R$ 1.000,00 (mil reais), a serem pagos em favor do Estado do Pará. No entanto, suspendo sua exigibilidade devido à concessão da gratuidade de justiça aos recorridos, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Portanto, considerando apenas o erro material no Acórdão em relação à sucumbência, em razão da reforma e os embargantes buscam, na verdade, rediscutir o mérito da causa, entendo que os Embargos de Declaração devem ser providos parcialmente.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para inverter o ônus sucumbencial e fixa-lo no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), com base na fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 25/03/2025